Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714880-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCIA ELIANE FERREIRA LEAL D E S P A C H O Cumpra-se o mandado de intimação no endereço informado pelo agravante em petição de ID no 72214930. Brasília, DF, em 27 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator